Tribunal: STF
Processo: AP 2132
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ODILSON DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 24/9/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 57-58): 

1. 150 horas de prestação de serviços;
 2. prestação pecuniária, no valor de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais), a ser paga em 15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
 3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
 4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
 5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

 Em 30/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO (eDoc.60).
Em 24/2/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO (eDoc.73).
Com vista dos autos, em 9/3/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela extinção da punibilidade do réu, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 76).

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
 2. prestação pecuniária, no valor de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais), a ser paga em 15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
 3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
 4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
 5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Instituição Obras Sociais Seara de Luz (eDoc. 73, fl. 458).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc. 73, fls. 466-482).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 73, fl. 458).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO (CPF 570.798.971-49).
Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente